Tribunal: STF
Processo: RE 1329584
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE POLICIAMENTO NOS POSTOS FISCAIS E COMANDOS VOLANTES DA SEFAZ-TO. EXPOSIÇÃO DE AUDITORES FISCAIS A SITUAÇÃO DE RISCO. SEGURANÇA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CONTROLE JUDICIAL NAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REEXAME OBRIGATÓRIO IMPROVIDOS.
    1. A Constituição Federal, em seu artigo 144, consagra que a segurança pública como direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantida mediante implementação de políticas públicas que visem a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
    2. A Constituição do Estado do Tocantins que compete à Polícia Militar, dentre outras atribuições, exercer atividades com a garantia do poder de polícia dos órgãos e entidades da administração pública, em especial das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. (artigo 117, inciso I, alínea ‘b’).
    3. Na espécie, os documentos juntados na ação originária comprovam que há constante exposição dos Auditores Fiscais a situação de risco, não somente a danos contra a pessoa, mas também a danos praticados contra o patrimônio público (diversos postos fiscais foram objeto de assalto e há notícias de evasão pelos contribuintes, sem que os Auditores Fiscais tenham condições materiais de fazer algo a respeito), razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença no tocante à determinação ao Estado do Tocantins que disponibilize efetivo de Policiais Militares necessário para garantir o poder de polícia das atividades fazendárias desempenhadas em todos os Postos Fiscais e Comandos Volantes da SEFAZ-TO.
    4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à segurança pública, constitucionalmente assegurado. Argumentos que afastam também a alegação de reserva do possível.
    5. Recurso de apelação e reexame obrigatório improvidos.” (pág. 6-7 do doc. eletrônico 11).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 2º, da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    Nessa esteira, menciono precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:
    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 
    I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais 
    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 
    III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 
    IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 
    V - Recurso conhecido e provido.” (RE 592.581/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Poder Judiciário. Determinação para implementação de políticas públicas. Segurança pública. Destacamento de policiais para garantia de segurança em estabelecimento de custódia de menores infratores. Violação do princípio da separação dos Poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 810.410-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 
    II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.825-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, constou no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Pois bem. Após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos e as razões expendidas pelo apelante, confrontando-os com os fundamentos da r. sentença, tenho que razão não lhe assiste, devendo a sentença vergastada ser mantida incólume.
    Do compulsar dos autos, infere-se inexistir dúvidas quanto ao problema da insegurança nos postos de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Tocantins, tratando-se de situação conhecida, porém, ignorada deliberadamente pelo Poder Público, não obstante os episódios de violência ocorridos nesses locais.
    Os documentos colacionados nos autos pelo autor demonstram que há constante exposição dos Auditores Fiscais a situação de risco, não somente a danos contra a pessoa, mas também a danos praticados contra o patrimônio público (diversos postos fiscais foram objeto de assalto e há notícias de evasão pelos contribuintes, sem que os Auditores Fiscais tenham condições materiais de fazer algo a respeito).
    Lado outro, o Estado do Tocantins não apresentou qualquer justificativa para a falta de segurança nos postos fiscais, limitando-se a tecer considerações acerca da discricionariedade administrativa do Estado e a necessidade de preservar a separação dos poderes. Ademais, alegou o impedimento consubstanciado na reserva do possível, mas sem demonstrar que no caso há de fato uma impossibilidade de fornecer segurança aos fiscais de arrecadação do Estado. Tampouco rebateu o argumento de que uma grande quantidade de Policiais Militares encontra-se cedido a órgãos que deles não carecem, em vez de trabalharem no policiamento ostensivo.
    Não se olvida a situação calamitosa da segurança pública no País. Isto, contudo, não pode servir de escudo para que o Estado não cumpra seus deveres mais comezinhos.
    […]
    Portanto, o Estado diante da sua obrigação constitucional de garantir a segurança de todos e do patrimônio público, deve criar mecanismos práticos para solucionar a burocracia, mediante uma gestão eficiente de seus recursos, disponibilizando as condições mínimas de segurança necessária aos Auditores Fiscais do Estado para o exercício das atividades inerentes ao labor.
    […].” (doc. eletrônico 11).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório pertinente ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.
    Com essa orientação, cito o ARE 769.977/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator